Tribunal: TJBA
Processo: 8001728-54.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001728-54.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em apelação. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O CARGO EXERCIDO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001728-54.2023.8.05.0248, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça